Tribunal: STF
Processo: RE 90185
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
Débito fiscal. Correção monetária (Lei nº 4.862/65, artigo 15, § 1º). Razoável interpretação de que esse preceito legal só se aplica em face de decisões proferidas na instância administrativa, não nas instâncias judiciárias. Recurso extraordinário conhecido, porém não provido.